Tribunal: TJBA
Processo: 8045870-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045870-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: TAIS SOUZA OLIVEIRA e outros Advogado(s): THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA, RAMON SANTOS DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13) E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA INICIAL EM MARÇO/2020. LIBERDADE CONCEDIDA EM SETEMBRO/2022. REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM SETEMBRO/2024. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE AGOSTO/2025 COM NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE FATOS NOVOS. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EX OFFICIO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Taís Souza Oliveira, condenada em 08 de agosto de 2025 por crimes de organização criminosa (art. 2º, §2º da Lei 12.850/13) e extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP), a uma pena de 18 anos e 1 mês de reclusão. A paciente foi inicialmente presa preventivamente em março de 2020, permanecendo custodiada por 2 anos e 6 meses até setembro de 2022, quando obteve liberdade com substituição por monitoramento eletrônico. Em setembro de 2024, o próprio juízo revogou o monitoramento eletrônico reconhecendo sua desnecessidade. Na sentença condenatória de 08 de agosto de 2025, foi novamente decretada prisão preventiva de ofício, negando-se o direito de recorrer em liberdade. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, falta de fatos novos justificadores, condições pessoais favoráveis da paciente e ausência de contemporaneidade. O Ministério Público opinou pela concessão da ordem, de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que, em sede de sentença condenatória, negou à paciente o direito de recorrer em liberdade e decretou a prisão preventiva, não obstante ter permanecido solta durante a instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prisão preventiva é medida de ultima ratio, exigindo fundamentação concreta e individualizada, não bastando meras presunções abstratas. A decisão que a decreta deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, conforme exige o artigo 312, §2º, do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019. 4. O próprio juízo havia revogado a prisão preventiva em setembro/2022 e posteriormente o monitoramento eletrônico em setembro/2024, reconhecendo a desnecessidade das medidas cautelares ante o cumprimento regular das obrigações sem intercorrências. Não surgiram fatos novos durante o processo que justificassem a alteração do status libertatis. 5. A fundamentação da decisão mostrou-se genérica, baseada apenas na gravidade do delito e na menção aos artigos 312 e 313 do CPP, sem individualização das circunstâncias concretas do caso. Os fatos narrados remetem a outubro/2019 (quase 6 anos), inexistindo no período qualquer outra ação penal ou investigação criminal contra a ré. 6. Conforme Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, a ausência de requerimento ministerial para decretação da prisão preventiva na sentença configura vício processual, sendo a medida decretada de ofício pelo magistrado. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Ordem concedida para assegurar à paciente o direito de recorrer em liberdade, fundamentada na ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar, na existência de vício processual decorrente da decretação de ofício sem requerimento ministerial, e na falta de fundamentação concreta e individualizada da decisão. Tese: "1. A prisão preventiva decretada na sentença condenatória exige fundamentação concreta baseada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar, não bastando a mera gravidade do delito. 2. Se o réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal sem causar embaraços ao processo poderá aguardar o julgamento do recurso em liberdade, salvo superveniência de fatos concretos que justifiquem a custódia. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC 509.878/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05.09.2019; TJMG, HC 1.0000.23.330556-4/000, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, Câmara Criminal, j. 25.01.2024; TJBA, HC 0018740-69.2015.8.05.0000, Rel. Des. Lourival Almeida Trindade; TJBA, HC 1335691-20165.805.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco; TJBA, HC 8034579-51.2022.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8045870-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante o Bel. THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA (OAB:BA 67447-A), Paciente: TAIS SOUZA OLIVEIRA, e como Autoridade indigitada Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR/BA. (Proc. 1º Grau nº 0503778-05.2020.8.05.0001). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.